Tribunal: STF
Processo: HC 254986
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Luis Garcia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 898.233/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e III, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa busca seja afastada a decisão de pronúncia proferida na instância de piso, por não vislumbrar a presença de fundamentação adequada no decisum.



    Aduz que “o apenado restou pronunciado à júri popular com base exclusivamente no depoimento prestado pela testemunha João Carlos de Oliveira Cordova”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para a declaração de nulidade da decisão de pronúncia exarada na origem. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob a alegação de inadequação da via eleita, e que também não concedeu a ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o conhecimento de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 4. A concessão de habeas corpus de ofício, conforme previsto nos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, requer a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 5. Para superar as conclusões da origem e acolher as pretensões do recorrente, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é meio processual idôneo para substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando houver flagrante ilegalidade. 2. A concessão de habeas corpus de ofício depende da comprovação de flagrante ilegalidade”.



    No STJ, a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. No entanto, cabe conceder a ordem de ofício na hipótese de flagrante ilegalidade do ato impugnado, o que não verifico no caso. 



    Pontuo que, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória nas instâncias de origem, não se admite a impetração de habeas corpus nesta Corte superior, tendo em vista que a competência do Superior Tribunal de Justiça prevista no artigo 105, I, e, da Constituição Federal, alcança, apenas, o processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Reforça a inadmissibilidade do presente habeas corpus o fato de o Tribunal de origem já ter julgado revisão criminal com o mesmo objeto desta impetração. Nesse sentido, "deixe-se consignada a impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de (nova) revisão criminal, ainda mais quando em face de sentença de pronúncia já ultrapassada pelos andamentos posteriores" (AgRg no HC n. 861.084/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). 



    Por fim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica, de plano, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024”. (edoc. 13, p. 2-3, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. 



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente